Tribunal: TJDFT
Processo: 0729460-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0729460-48.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 240476222 dos autos originários n. 0741360-93.2023.8.07.0001), que indeferiu o pedido de expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito. A exequente-agravante afirma que a decisão viola os artigos 6o e 139, IV, do CPC, ao não permitir o uso dos meios disponíveis para a efetividade da execução, em especial diante do esgotamento das diligências patrimoniais realizadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e pesquisas imobiliárias. Argumenta que a penhora de créditos decorrentes de vendas com cartões de crédito ou por plataformas de pagamento online não é passível de ser realizada por meio do sistema SISBAJUD, já que tais empresas não integram a base de pesquisa do referido sistema, motivo pelo qual a expedição de ofícios às respectivas operadoras e fintechs é medida necessária e eficaz, conforme precedentes do TJDFT. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido. Com efeito, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 CPC). Na hipótese, nítida a preclusão. Do cotejo dos autos originários, verifico que a questão referente à expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito CIELO, REDE, STONE, GETNET, PAGSEGURO INTERNET LTDA, FAZCRESCER, PAYPAL DO BRASIL, MERCADOPAGO.COM, BCASH INTERMEDIAÇÃO, MOIP – WIRECARD, PAYU BRASIL e GERENCIANET PAGAMENTOS, na tentativa de localizar bens do devedor passíveis de penhora, já foi analisada e indeferida, inicialmente, por decisão de 11/08/2024 (id. 207118214 na origem), reformada, por decisão colegiada, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0738021-95.2024.8.07.0000, vejamos a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, presentes os requisitos da penhora de percentual de faturamento de empresa, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de efetivar constrição sobre recebíveis. 2. A determinação de penhora dos recebíveis é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise dos requisitos pelo juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1964448, AGI 0738021-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe: 20/02/2025) Em vez de requerer ao juízo singular o cumprimento da decisão colegiada, a exequente-agravante optou por pedir novamente, em julho de 2025 (id. 238862044 na origem), “expedição de ofícios às seguintes operadoras de cartão de crédito CIELO, REDE, STONE, GETNET, PAGSEGURO, FAZCRESCER, VERO, AMEX, GLOBAL PAYMENTS e BANCOOB, bem como para as empresas intermediadoras de pagamento on-line, quais sejam, PAYPAL DO BRASIL, MERCADOPAGO.COM, BCASH INTERMEDIAÇÃO, MOIP – WIRECARD, PAYU BRASIL, GERENCIANET PAGAMENTOS, para que sejam penhorados os eventuais créditos identificados em nome da Executada”. Nesse contexto, diante de manifesta preclusão, descabido rediscutir a matéria. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator